Tribunal: CARF
Processo: 10860.721747/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721747/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ACO E DE SERVICOS DE TAUBATE -
CDST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra a empresa em epígrafe, referente
às contribuições sociais correspondentes à parte da empresa incidente sobre as notas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721747/2012-71
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721747/2012-71

fiscais/faturas de serviços prestados por cooperativa de trabalho médico – UNIMED, não
declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, no período de 01/2009 a 12/2009, conforme Relatório Fiscal,
fls. 13/15
Em impugnação de fls. 124/140, a empresa, em preliminar, alega nulidade da
autuação porque não foi assinada pelo representante legal da empresa. No mérito, diz que não
foram consideradas as GPS recolhidas e durante o procedimento fiscal não foi respeitado a
ampla defesa e contraditório e que a multa aplicada é confiscatória.
Foi proferido o Acórdão 09-47.394 - 14a Turma da DRJ/JFA, fls. 168/172, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 6/11/13 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 176), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/12/13, fls. 178/195, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por vício formal, pois não foi
assinado pelo representante legal do condomínio autuado.
No mérito, alega que não foram consideradas as GPS recolhidas e durante o
procedimento fiscal não foi respeitado a ampla defesa e contraditório.
Alega que a multa é confiscatória.
Requer seja declarado insubsistente o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

COOPERATIVAS DE TRABALHO
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14,
julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes
termos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721747/2012-71

origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 62, § 1o, II, 'b',
as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, devem ser seguidas e reproduzidas pelos conselheiros:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Sendo assim, devem ser excluídos os lançamentos efetuados com base na Lei
8.212/91, art. 22, IV.
Sendo assim, desnecessário apreciar os demais argumentos apresentados no
recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721747/2012-71

Fl. 205
DF CARF MF
Original